Tribunal: TJMT
Processo: 1006137-62.2018.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006137-62.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA DE JESUS CARVALHO - CPF: 632.338.272-53 (APELADO), JOSINEI SILVA CARVALHO - CPF: 009.388.251-35 (ADVOGADO), NANCI ABEL DE SOUZA - CPF: 674.834.532-49 (APELADO), H. D. S. S. - CPF: 050.252.362-07 (APELADO), ELIANDRA CARVALHO DE BARROS - CPF: 020.140.931-30 (APELADO), M. V. C. D. B. - CPF: 071.155.691-18 (APELADO), HELENA MARIA CARVALHO DE JESUS - CPF: 952.187.931-91 (APELADO), RENATA CARVALHO DA SILVA - CPF: 701.567.211-12 (APELADO), EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA - CNPJ: 16.624.611/0276-93 (APELANTE), YAZALDE ANDRESSI MOTA COUTINHO - CPF: 037.107.496-70 (ADVOGADO), CLAUDINEI RAIMUNDO SAMPAIO - CPF: 899.867.096-87 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006137-62.2018.811.0003

APELANTES: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA

APELADOS: MARIA DE JESUS CARVALHO e OUTROS

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS – ATRASO EM VIAGEM INTERESTADUAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA – INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR – REPARAÇÃO DEVIDA – VALOR MANTIDO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DO § 11 DO ART. 85 DO CPC/2015 - RECURSO NÃO PROVIDO.

O descumprimento do contrato de transporte ou falha na prestação do serviço gera o dever de indenizar o dano moral causado ao passageiro. Trata-se de responsabilidade objetiva da empresa (art. 14 do CDC).

Deve ser mantido o valor fixado para a reparação quando se mostra razoável, proporcional e em consonância com o grau de culpa do ofensor, a extensão dos danos e a capacidade econômica das partes.

Aplica-se na via recursal o §11 do art. 85 do CPC.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1006137-62.2018.811.0003

APELANTES: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA

APELADOS: MARIA DE JESUS CARVALHO e OUTROS

RELATÓRIO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada procedente para determinar que a requerida pague para cada um dos autores R$ 3.000,00, corrigidos monetariamente a partir da data do arbitramento e com juros de mora de 1% a.m. a contar do evento danoso, além das custas, despesas processuais e honorários advocatícios de 10% sobre o valor da condenação.

A apelante alega que houve culpa exclusiva dos autores pois se apresentaram para embarque em local diverso do descrito no bilhete.

Aduz que a alteração na passagem foi de apenas 30 minutos, o que não caracterizaria defeito ou falha na prestação do serviço e nem ensejaria a reparação pleiteada.

Pugna pela reforma da sentença ou, subsidiariamente, pela minoração da quantia arbitrada para o ressarcimento.

Nas contrarrazões (Id. 71936062), os apelados aduzem que os danos morais são devidos pois a apelante só cumpriu a incumbência a que estava obrigada com mais de 9 horas de atraso.

Afirmam que a responsabilidade da empresa é objetiva e o dever de indenizar independe da comprovação de dolo ou culpa.

Ressaltam que sofreram esgotamento físico e psíquico considerável, e pugnam pela reforma da sentença e condenação da apelante por litigância de má-fé.

Parecer do Ministério Público pelo não provimento do Recurso (Id n. 74726481).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1006137-62.2018.8.11.0003

APELANTE: EMPRESA GONTIJO DE TRANSPORTES LIMITADA

APELADO: MARIA DE JESUS CARVALHO, NANCI ABEL DE SOUZA, H. D. S. S., ELIANDRA CARVALHO DE BARROS, M. V. C. D. B., HELENA MARIA CARVALHO DE JESUS, RENATA CARVALHO DA SILVA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Indenização julgada procedente.

Os autores buscam ressarcimento pelo suposto dano moral suportado em virtude das 09 horas de atraso na prestação do serviço de transporte pela apelante sem que tivessem recebido nenhuma assistência.

Afirmam que adquiriram passagens terrestres com destino à cidade de Outro Preto do Oeste/RO para o dia 24/12/2017, e o embarque seria às 05h35min, mas o ônibus só chegou na rodoviária às 14h13min.

A apelante, por sua vez, aduz que os fatos narrados se deram por culpa exclusiva dos apelados, que optaram por embarcar em local diverso do descrito no bilhete.

Ressalta que, portanto, não praticou ato ilícito e que tampouco foi comprovado o arguido abalo moral.

Nos termos do CDC, a empresa prestadora de serviços de transporte rodoviário de passageiros responde de forma objetiva pelos danos causados aos clientes, independentemente da existência de culpa.

Essa responsabilidade somente é afastada se houver nos autos prova de que inexiste o defeito e da culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, I e II, do CDC), ou ainda, conforme a doutrina e a jurisprudência, nas hipóteses de caso fortuito ou força maior.

Nesta lide não há comprovação de qualquer dessas excludentes.

Aliás, os documentos de Id n. 71936003, 71936008, 719360009 e 71936010 confirmam a narrativa dos autores, e, por outro lado, os argumentos da ré são frágeis frente ao descaso, falta de informação e de assistência, situação que gerou-lhes angústia e transtornos.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE PASSAGEIROS. ATRASO EM VIAGEM INTERESTADUAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO TRANSPORTADOR. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DEVIDA. QUANTUM MANTIDO. PRECEDENTE.

O descumprimento do contrato de transporte ou falha na prestação do serviço contratado dá ensejo ao dever de indenizar o dano moral causado ao passageiro. Responsabilidade objetiva do transportador. Art. 14 do CDC.

A quantificação pecuniária a título de dano moral deve corresponder à justa reparação da vítima, além de chancelar o infrator com desembolso financeiro pedagógico/punitivo, para que se sinta desestimulado a reiterar práticas lesivas, sem perder de vista a moderação e a proporcionalidade do quantum a ser fixado para não fomentar o enriquecimento injustificado. Mantida a Indenização fixada na sentença. APELAÇÃO IMPROVIDA.(Apelação Cível, No 70076265586, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em: 21-02-2018)

Assim, caracterizada a falha na prestação do serviço, é pertinente a reparação por danos morais, e a importância destinada a essa finalidade deve atender ao caráter sancionatório e inibitório, ser suficiente a desestimular a repetição da conduta lesiva, levar em conta o grau da ofensa e a condição socioeconômica das partes, de modo a não causar o enriquecimento ilícito nem ser irrisória a ponto de tornar a medida ineficaz.

Diante desses critérios, o montante definido na sentença deve ser mantido, pois está em conformidade com a jurisprudência.

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso.

Em razão do trabalho adicional realizado nesta fase, majoro a verba honorária devida ao advogado da parte autora para 15% sobre o valor

atualizado da condenação (art. 85, §11, do CPC/2015).

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021